Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741346-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMAR ARNALDO DE MELO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por VILMAR ARNALDO DE MELO em face de decisão que não conheceu dos documentos apresentados apenas em sede de Agravo de Instrumento por configurar supressão de instância. Em seu recurso, o agravante apresenta novos documentos, reiterando a conduta de inovação e dilação probatória em sede recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento dos documentos, ante a supressão de instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise final do recurso. Brasília, 3 de março de 2023 16:27:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador